Tribunal: TJDFT
Processo: 0739749-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. RESOLUÇÃO 1/2024. INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL PRÁTICA DO CRIME DE ESTUPRO CONTRA ADOLESCENTE DE 13 ANOS DE IDADE. FORA DO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL.
I.CASO EM EXAME
1. Como relatado, trata-se de Conflito de Jurisdição instaurado pelo Juízo de Direito da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia-DF (Juízo Suscitante) face de uma decisão declinatória de competência do Juizado Especial Cível, Criminal e de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brazlândia (Juízo Suscitado) nos autos do Inquérito Policial no 0701177-43.2024.8.07.0002, que envolve a análise de um suposto caso de estupro praticado fora do contexto de violência doméstica e familiar.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia a ser dirimida no presente incidente perpassa necessariamente pela análise da Resolução 1, de 23 de julho de 2024, que criou, na estrutura do primeiro grau de jurisdição, a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Tendo em vista que os fatos em apuração em sede de inquérito policial remetem à compreensão da prática, em tese, do crime de estupro contra adolescente de 13 (treze) anos de idade fora do contexto de violência doméstica e familiar, é competente para o seu processamento a Vara Criminal, nos termos do art. 20, inciso I, da Lei no 11.697/2008 c/c art. 2o, caput e inciso I, da Resolução 1/2024.
4. A concentração de todas as demandas envolvendo crianças e/ou adolescentes, na qualidade de vítimas ou testemunhas de infrações penais estranhas ao contexto de violência doméstica e familiar, nos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, terminaria, ao mesmo tempo, por prejudicar o exemplar trabalho que vem sendo realizado de especialização e aperfeiçoamento do olhar protetivo para a mulher, e de igual modo não atenderia ao propósito do legislador quando criou o sistema de garantia de direito da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência, nos termos da Lei no 13.431/2017.
IV. DISPOSITIVO
5. Conflito admitido para se declarar competente o Juízo Suscitante, qual seja, Juízo de Direito da Vara Criminal e Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Brazlândia-DF.